Tribunal: STF
Processo: HC 270384
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA DEMORA PARA JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO STJ. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, apontando-se constrangimento ilegal ante a demora no julgamento definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Habeas Corpus nº 956.733/RS.

2. Consta dos autos que o paciente responde à ação penal pela suposta prática do crime de violação sexual mediante fraude, tendo sido inicialmente decretada sua prisão preventiva, posteriormente revogada pelo STJ, com a imposição de medidas cautelares diversas, dentre as quais o monitoramento eletrônico.	

3. Sobreveio decisão do juízo de primeiro grau que revogou a medida de monitoramento eletrônico, substituindo-a pela obrigação de comparecimento mensal em juízo, em razão do cumprimento das cautelares impostas.

4. O Tribunal de Justiça, ao julgar recurso interposto pelo Ministério Público, determinou o restabelecimento do monitoramento eletrônico.

5. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o citado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, no qual sustentou, em síntese, a ilegalidade da manutenção da monitoração eletrônica por período excessivo, bem como a ausência de fundamentação idônea para sua reimposição. 

6. Sobreveio decisão do Superior Tribunal de Justiça, em 20/08/2025, pela qual o ministro relator julgou prejudicado o habeas corpus originário, ao fundamento de que a instrução criminal já havia sido encerrada, incidindo o entendimento consubstanciado na Súmula nº 52 daquela Corte (e-doc. 2, p. 170-173). A defesa formalizou agravo, pendente de apreciação (e-doc. 2, p. 177). 

7. No presente writ, a defesa alega constrangimento ilegal decorrente da demora na apreciação do habeas corpus originário, apontando inércia jurisdicional do STJ, mesmo diante de pedidos reiterados de urgência. Sustenta que o paciente permanece submetido a medida cautelar restritiva há longo período, apesar do cumprimento integral das condições impostas e da ausência de qualquer intercorrência, o que configuraria violação ao direito à razoável duração do processo.

8. Requer, liminarmente, seja determinada à autoridade coatora a imediata apreciação do HC nº 956.733/RS ou, subsidiariamente, o afastamento da medida cautelar de monitoramento eletrônico até o julgamento definitivo. No mérito, pleiteia o reconhecimento do constrangimento ilegal decorrente da demora na prestação jurisdicional, com a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ originário ou para afastar a medida cautelar imposta.

É o relatório.

Decido. 

9. Quanto à pretensão de que seja determinado ao STJ o exame do HC, observo que, conforme consulta ao sítio eletrônico daquela Corte, realizada em 07/04/2026, o Habeas Corpus nº 956.733/RS foi protocolado em 28/10/2024, tendo sido distribuído por dependência ao Ministro Relator na mesma data. Em 29/10/2024, foi indeferido o pedido liminar, com posterior vista ao Ministério Público Federal, que apresentou parecer em 10/12/2024. Na sequência, os autos foram conclusos, tendo o Relator indeferido pedido de reconsideração em 11/12/2024. Em 19/05/2025, foram solicitadas informações ao Juízo de origem acerca do cumprimento das medidas cautelares e do andamento da ação penal. Por fim, em 20/08/2025, foi proferida decisão que julgou prejudicado o writ, encontrando-se o agravo interposto pela defesa pendente de apreciação pelo órgão colegiado.

10. Em vista do princípio da razoável duração do processo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes reconhecendo, em casos excepcionais, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva na apreciação de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, por exemplo: HC nº 110.367/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/05/2012, p. 29/08/2012; e HC nº 117.166/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 19/12/2013.

11. Contudo, como bem anotado pelo Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do HC nº 103.835/SP (Primeira Turma, j. 14/12/2010, p. 09/02/2011), o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, uma vez que “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados”.

12. Assim, esta Suprema Corte tem sido comedida em determinar ao Superior Tribunal de Justiça o exame de habeas corpus, agravos e recursos ordinários em habeas corpus, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras tidas como relevantes (HC nº 204.464-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 22/10/2021). No sentido da denegação da ordem: HC nº 100.299/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 02/02/2010, p. 05/03/2010; HC nº 200.139-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; HC nº 116.447/PB, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/06/2013, p. 1º/08/2013; e HC nº 212.298-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/04/2022, p. 09/05/2022.

13. No caso dos autos, embora a tramitação do habeas corpus não tenha ocorrido com a celeridade desejável, inclusive com superação do prazo previsto no art. 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça — que estabelece que o processo, após devidamente aparelhado, seja levado a julgamento na primeira sessão —, não se evidencia demora excessiva apta a autorizar a concessão da ordem. Cumpre destacar que a atuação do Ministro Relator revelou-se regular, tendo apreciado o pedido liminar no dia seguinte ao protocolo do writ, decidido pedido de reconsideração e, posteriormente, em 20/08/2025, reconhecido a prejudicialidade da impetração, não se verificando desídia ou mora injustificada.

14. Tampouco vislumbro situação de ilegalidade flagrante, de abuso de poder ou mesmo de teratologia que justifique a queima de etapas pretendida, em evidente interferência na ordem dos trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. 

15. Quanto ao pedido subsidiário, observo que o Ministro Relator no STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assentar o prejuízo do writ. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.
 
16. A concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 

17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  Não obstante, recomendo ao Ministro Relator do Habeas Corpus nº 956.733/RS no STJ que, dentro das possibilidades de seu gabinete, diligencie o julgamento do incidente protocolado pela defesa.

18. Encaminhe-se cópia desta decisão. 

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator